Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCABIMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. DESTINAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9514/97.
1. Descabe a alegação de propaganda enganosa quando constante do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes a natureza e a destinação do bem, qual seja, comercial e prestação de serviços.
2. Sabe-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei n. 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.